Tribunal: CARF
Processo: 10120.000391/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000391/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRAL ITUMBIARA DE BIOENERGIA E ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2008
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2008
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL.
A ausência de descrição hábil da infração, com deficiências na capitulação
legal e na própria demonstração da materialidade dos fatos geradores,
conjugada com a falta de juntada dos elementos probatórios que respaldaram a
autuação, resulta em substancial cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, enseja a decretação da nulidade do lançamento, por vício de
natureza material.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias confiscatoriedade da multa e descabimento
dos juros de mora, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de
nulidade do lançamento, por vício material, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly, que não acolheram
a referida preliminar. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.009, de 11 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10120.000386/2010-27, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000391/2010-30
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000391/2010-30

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente/procedente em
parte o lançamento, relativo às contribuições sociais (parte patronal previdenciária, as destinadas
ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT e diferenças de acréscimos legais
sobre GPS recolhidas em atraso). Conforme relatório fiscal, as bases de cálculo das contribuições
foram apuradas com amparo nas folhas de pagamentos e na escrituração contábil fornecidos pela
própria empresa através de arquivos digitais - MANAD e dos dados declarados em GFIP,
constantes dos sistemas informatizados da RFB, assim como também nos Livros de Registro de
Empregados, Registros de Entradas e Saídas de Mercadorias, Contratos e Notas Fiscais. Em
adição, foi informado ter sido efetuado o cálculo da retroatividade no que diz respeito à multa
aplicada, dado o advento da MP 449/08.
Registre-se que, antes do julgamento de primeira instância, a DRJ baixou os autos
em diligência para que a fiscalização se manifestasse sobre o alegado enquadramento da autuada
como agroindústria, sendo que a autoridade fiscal, em resposta, disse que a empresa exerceu
também a atividade de prestadora de serviço de mão de obra, concluindo que embora trate-se de
empresa enquadrada como agroindústria, os débitos levantados não abrigaram a substituição
prevista nos incisos I e II do artigo 22-A da Lei 8.212/91.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando, em linhas gerais, os
argumentos da impugnação, no seguinte sentido (consoante relato da contestada):
- em preliminar insurge-se contra a presente autuação sob a alegação de que deveria ter
sido regulamentada pelo art. 22-A, incisos 1 e II e não no art. 22, incisos I, II e III da
Lei n° 8.212/91, conforme detalha o auditor em seu relatório fiscal, pois para fins de
recolhimento das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, entende-se como
Agroindústria a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, e que, nesse diapasão,
é forçoso concluir que a base legal de autuação utilizada pelo autuante não coaduna com
a realidade dos fatos, o que invalida a presente autuação por incorreta capitulação legal;
- prossegue afirmando que autuação é ato administrativo de natureza jurídica de
lançamento tributário, mas não é procedimento tributário. Para sua validade deve
obedecer a condicionantes, como a verificação da ocorrência do fato gerador correto,
análise do que é tributável, apuração dos valores devidos e proposição, sendo o caso, de
aplicação de penalidade, o que, no presente caso, não foi atendido, devendo ser,
portanto, considerado nulo o auto de infração pela incoerência apresentada;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000391/2010-30

- no mérito, aduz não ter o autuante atentado aos reais fatos e nem à correta metodologia
aplicada. Colaciona alguns exemplos, para demonstrar e justificar as diferenças de
valores encontradas no confronto entre as folhas de pagamento e as respectivas GFIP,
para concluir que as GFIP não contemplam toda a base de cálculo da competência, pois,
além da prestação de serviços, tem-se também a base própria da empresa;
Defende a recorrente, em acréscimo, o caráter confiscatório da multa aplicada e a
inaplicabilidade dos juros de mora, para pedir, ao final, a nulidade da autuação por erro na
capitulação legal, bem como pela não efetivação das diligências solicitadas na impugnação; no
mérito, pede a desconstituição do crédito tributário, ou subsidiariamente, sejam afastados a multa
e os juros de mora.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém deve
ser apenas parcialmente conhecido.
Isso porque o cotejo entre a impugnação e o recurso voluntário revela que a contribuinte
não levantou, naquela primeira oportunidade, quaisquer aduções acerca da
confiscatoriedade da multa aplicada e do não cabimento da multa de mora.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa petendi
(causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em
ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como
aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não
há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-004.118 (j.
25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-001794
(j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento de tais argumentos, pois de acordo com a sistemática
processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja
vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Sem embargo, no que diz respeito à postulação de nulidade do lançamento, assiste razão
à recorrente.
O Relatório Fiscal afirma ser o “objeto do lançamento do crédito previdenciário”:
• Contribuições previdenciárias da empresa destinadas á Seguridade Social
(incisos I, II e III do artigo 22 da Lei 8.212/91), incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais (Autônomos).
• Diferença de Acréscimos Legais (DAL), referentes às diferenças decorrentes de
recolhimentos a menor de juros ou multa de mora.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000391/2010-30

A par disso, refere-se genericamente ao caput e incisos I a III do art. 22 da Lei 8.212/91
como sendo o amparo normativo da autuação, dizendo que “as bases de cálculo das
contribuições foram apuradas através das folhas de pagamentos e da escrituração
contábil da empresa, dados esses fornecidos pela empresa através de arquivos digitais –
Manad, e dos dados constantes das GFIP da empresa, obtidas do banco de dados dos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, estando referidas bases de cálculo bem
como as alíquotas aplicadas discriminadas no anexo DD - Discriminativo do Débito”.
Na sequência, já em seu fecho, há alusão à ocorrência de que as bases e os valores que
compõem a NFLD não teriam sido informadas em GFIP.
Note-se que simplesmente não é explicado quais são os componentes da base de cálculo
das contribuições que estariam nas folhas de pagamento e na escrituração contábil, e
que não foram informados em GFIP.
Por sua vez, no documento FLD (Fundamentos Legais do Débito) também traz apenas
referências genéricas a incisos do art. 22 da Lei 8.212/91, bem como a dispositivos do
Decreto 3.048/99, não permitindo a identificação daqueles componentes.
Também no corpo do lançamento tem-se no DD (Discriminativo do Débito) registros de
que foram realizados 3 levantamentos, sendo que no Relatório Fiscal é discriminado
apenas um, de menor relevância, o correspondente a Diferença de Acréscimos Legais –
DAL.
Quanto aos outros dois levantamentos, que compõem a parte mais significativa do
crédito lançado - SN1 – FP PREST SERV NAO DECLARADA, e UN1 – FP
PROPRIA NÃO DECLARADA – menção sequer há no Relatório Fiscal, muito menos
explicação de sobre o quê se tratavam. Como referido, é dito apenas que foram apurados
valores não declarados em GFIP, mas sobre qual a origem desses valores, sua natureza,
etc., nada ficou esclarecido.
A própria DRJ chegou à inafastável conclusão, prontamente, pela necessidade de
realização de diligência junto ao autuante, pois não constava no indigitado relato fiscal
nenhuma informação a respeito da atividade exercida pela empresa, a qual se constituía,
conforme alegava a recorrente e quedou comprovado, em agroindústria, de modo que
não se compreendia a situação versada.
Tão somente com a resposta a diligência, resposta essa demasiado sucinta, aliás, pôde
ser entendido o que parece ter sido o norte do trabalho fiscal, ou seja, o porquê do
afastamento do art. 22-A da Lei 8.212/91, ao qual a contribuinte estava submetida, na
condição de agroindústria. No caso, isso aconteceu em decorrência da constatação de
que parte de suas receitas decorria prestação de serviços de mão de obra rural, sendo
aplicável então o FPAS 787, de acordo com o disposto no § 2o daquele artigo, c/c o art.
22 da Lei 8.212/91.
Também apenas com tal resposta há um mínimo de esclarecimento acerca do que se
tratam os levantamentos SN1 e UN1, constantes da autuação:
• SN1 = Folha de Pagamento de Prestação de Serviços - Onde foram lançados os
débitos cujo Fato Gerador se referia ao pagamento da folha de pagamento do
pessoal utilizado na prestação de serviços - FPAS 787;
• UN1 = Folha de Pagamento Própria - Onde foram lançados os débitos cujo
Fato Gerador se referia ao pagamento da folha de pagamento do pessoal da
Usina fiscalizada - FPAS 825.
Exsurge, sem dúvida, como bastante precária a descrição dos fatos efetuada no
Relatório Fiscal, prejudicando, de modo inequívoco, o exercício do direito de defesa por
parte da contribuinte, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/72, já que
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000391/2010-30

não descritos satisfatoriamente os fatos, os levantamentos realizados e a legislação
envolvida.
Não bastasse, não constam nos autos as provas que deram respaldo ao lançamento, as
quais seriam, em tese, GFIPs, folhas de pagamento, escrituração contábil, etc.
Entendo, dessa maneira, estar eivado de nulidade o lançamento, nulidade essa de
natureza material.
Isso porque além da descrição dos fatos contida no Relatório Fiscal inviabilizar a
adequada compreensão dos eventos e das normas que levaram à autuação, sequer há
prova de seu cometimento incorporada neste processo, já que não foi carreada a
documentação examinada pelo Fisco, ainda que a título ilustrativo.
À míngua de tais elementos, não há como analisar os diversos exemplos trazidos pela
recorrente em sede de impugnação, que visaram apontar pretensos erros na base de
cálculo apurada pela fiscalização.
Aliás, causa bastante estranheza o fato de que não só tais exemplos, como os constantes
em dezenas de folhas anexas à impugnação ficaram sem qualquer abordagem no
julgamento de primeiro grau. A DRJ simplesmente ignorou sua existência, sem
qualquer motivação.
De toda sorte, consoante mencionado, já por ocasião do lançamento a situação estava
maculada de nulidade, pois dos documentos que consubstanciam esse ato não é possível
aferir estar ele em consonância com a legislação de regência, se a interpretação dada aos
fatos se coaduna com a realidade, e se foi adequadamente mensurada a infração, com
atendimento correto a todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária.
Adicione-se que, com base no lançamento, sequer é possível ter certeza, ainda que
aproximada, de qual teria sido a interpretação dos fatos realizada pela autoridade
autuante, e que levou à constituição do crédito tributário.
Repita-se, por conseguinte, ser constatável, sem margens a dúvidas, ter sido na espécie
substancialmente prejudicado o direito de defesa do contribuinte.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias
confiscatoriedade da multa e descabimento dos juros de mora, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade do lançamento, por vício
material.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto às matérias confiscatoriedade da multa e descabimento dos juros de
mora, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade do
lançamento, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000391/2010-30

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital